Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-67.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800807-67.2021.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO ALBERTO GUIMARAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP.. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, "f", do CP, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a viabilidade de acolhimento do pedido de absolvição; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa dos motivos do crime; e (iii) estabelecer se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura
bis in idem
ou julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de absolvição não é conhecido, pois a defesa apresentou argumentação genérica, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença condenatória, em afronta ao princípio da dialeticidade.

4. A fundamentação utilizada para negativar a vetorial dos motivos do crime é idônea, porquanto o delito foi cometido por razões de somenos importância, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, pois são institutos com finalidades distintas.

6. O reconhecimento de agravantes pelo magistrado, ainda que não descritas na denúncia, não viola o princípio da correlação, sendo permitido nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O princípio da dialeticidade exige que a parte impugne de forma específica os fundamentos da sentença condenatória, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A valoração negativa legítima dos motivos do crime autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP, em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem.
4. O magistrado pode reconhecer agravantes não descritas na denúncia, sem violar o princípio da correlação, conforme autorizado pelo CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 61, II, "f"; CPP, arts. 385 e 387, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.262.398/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 02.05.2023; STJ, REsp nº 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 12.06.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.875.005/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, Antônio Alberto Guimarães foi condenado como incurso no art. 129, §9ª c/c art. 61, II, f), todos do CP, à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto (ID 16469976).

O réu apela pleiteando absolvição e subsidiariamente, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, alegando fundamentação inidônea da vetorial referente aos motivos do crime e, sucessivamente, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, f) do CP, diante da alegada ocorrência de
bis in idem
e prolação de sentença além do pedido acusatório (ID 16469985).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16469987), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19869898).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o
recurso deve ser parcialmente conhecido
.

No tocante ao pleito absolutório, verifica-se que a defesa postulou a tese genericamente, sem impugnar de forma específica os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022 ).

Destarte, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de absolvição, pois desenvolveu argumentação genérica, sem especificar os fundamentos fáticos e jurídicos, bem como os pontos da sentença condenatória que se pretende reformar, em malferimento ao princípio da dialeticidade, conforme diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (TJPA,
ApCrim n. 0015835-27.2020.8.14.0401
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, 24.10.2023 ; TJRO,
ApCrim n. 7001404-42.2023.8.22.0011
, Rel. Des. Jorge Leal, 1ª Câmara Criminal, 17.05.2024; TJSP,
ApCrim 0003544-40.2023.8.26.0050
, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13ª Câmara de Direito Criminal, 21.05.2024).

Apesar disso, verifica-se a existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, comprovadas pelos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial a palavra da vítima, ao confirmar os fatos descritos na denúncia, de maneira que, ainda que cognoscível, inexistiria espaço para acolhimento do pleito recursal.

No mérito,
o apelo não comporta provimento
.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, praticada contra sua companheira Caticilene Guimarães. O recurso contém pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, em razão de fundamentação inidônea da vetorial dos motivos do crime.

Nesse desiderato, verifico que a pena foi dosada mediante fundamentação idônea do referido vetor, nos seguintes termos:

“Os
motivos do crime:
foram o machismo e o patriarcado, pois agrediu fisicamente a vítima com vassouradas nas costas e nos braços, pois ela estava cobrando dinheiro para comprar comida para a família, devendo ser valorado
negativamente
(ID 16469976).

Ao cotejar a motivação
supra
com a jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, noto que a negativação das vetoriais do art. 59 foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), por entender que "é idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (
AgRg no AREsp n. 2.262.398/GO
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 2/5/2023).

Como se vê, não há ilegalidade na fundamentação utilizada para negativar a vetorial, de modo que não subsiste o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por derradeiro, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, f) do CP, diante da alegada ocorrência de
bis in idem
e prolação de sentença além do pedido, não deve ser acolhido.

Em primeiro lugar, por que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
(
REsp n. 2.027.794/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 12.06.2024).

Em segundo lugar, não há que se falar em julgamento extra petita
,
em razão do reconhecimento oficioso da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do CP, vez que é lícito ao magistrado reconhecer agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia, nos termos dos arts. 385 e 387, I e II, do CPP, hipótese em que não há violação ao princípio da correlação, consoante posicionamento do STJ (
AgRg no REsp n. 1.875.005/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.08.2020).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025